Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. BUSCA DE CRÉDITOS PARA PENHORAR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES.
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de ofício requisitando informações à CLDF sobre eventuais créditos a serem pagos à executada.
2. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, restou exaustivamente demonstrado que as informações prestadas pela CLDF esclarecem que não há mais valores a serem repassados à executada, já que não há reconhecimento de dívida em face da empresa.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.